Tribunal: STF
Processo: RE 1553101
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 15, p. 3): 



    “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA Contribuição para custeio da iluminação pública (COSIP) Preliminares afastadas Constitucionalidade da exação Precedentes do STF Instituição do tributo pelas Leis Complementares municipais ns. 134/03, 170/06 198/08 - Declaração de inconstitucionalidade da LC n. 134/03 LC 170/06: adoção de critérios que impedem aferição da real capacidade contributiva do usuário Ilegalidade Contribuição cobrada com base na LC n. 198/08 Legalidade Majoração da verba honorária do patrono da autora não acolhida Recurso da Municipalidade parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, o recorrente sustenta a existência de ofensa aos artigos 145, §1º e 150, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, aduz a constitucionalidade da COSIP prevista na Lei Complementar 134/2003 e suas posteriores alterações, conforme previsto no art. 149-A da Carta Federal. 



    Em juízo de retratação, o Tribunal a quo reconheceu a exigibilidade da cobrança da CIP com base na LCM 170/06, nos seguintes termos (eDOC 24, p. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação do Município de Araçatuba para reconhecer legalidade da cobrança da CIP fundada na LCM 198/08, mantendo, no mais, reconhecimento da ilegalidade das CIP's instituídas pelas LCMs ns. 134/03 170/06, com condenação do Município restituição dos valores indevidamente pagos pela autora este título, Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município. Superveniência do julgamento do tema 696 do STF (RE 666.404). Autos devolvidos Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade. Inexigibilidade das Contribuições de Iluminação Pública cobradas com fundamento na LCM 134/03 que deve ser mantida, haja vista anterior declaração de inconstitucionalidade da norma municipal pelo C. Órgão Especial deste TJSP. Superveniente reconhecimento da constitucionalidade da CIP, no âmbito do RE 573.675-0/SC, que não produz efeitos repristinatórios. Precedentes do STF. Julgado mantido nesse aspecto. Quanto às exigências fundadas em legislações posteriores, sobre as quais não houve declaração de inconstitucionalidade (LCM's 170/06 198/08), há de ser reconhecida possibilidade da cobrança afastada pretensão repetitória da autora, sob luz do quanto decidido no RE 573.675 RE 666.404. Adequação parcial do v. aresto recorrido atual jurisprudência do E. STF, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, com redistribuição dos ônus sucumbenciais observação quanto necessidade de aplicação do art. 3º da EC 113/21 (incidência da taxa Selic) partir da entrada em vigor da norma.” 



    Em nova decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o trânsito do extraordinário (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Conforme assentado pelo acórdão que adequou os arestos recorridos à atual orientação do STF (RE 666.404), reconheceu-se a exigibilidade da CIP decorrente das LCM 198/08 e 170/06, bem como a inexigibilidade da CIP fundada na LCM 134/03. 



    Nesse sentido, reitero que no julgamento do recurso-paradigma RE-RG 573.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP: 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. 



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 



    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte. 



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 



    II Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. 



    III A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    IV Agravo regimental improvido” (RE 724.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.03.13 - Grifei).



    Sobre o tema confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.532.464, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 30.01.25; RE 1.523.915, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje 29.11.24; RE 1.223.061, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 06.08.19; RE 1.214.272, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 21.06.19; e RE 1.147.069, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 23.10.18. 



    Assim, verifica-se que o julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, especificamente em relação à inexigibilidade da CIP fundada na LCM 134/03. 



    Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando a improcedência da ação, inclusive na hipótese de cobrança com base na Lei Complementar Municipal n. 134/2003. 



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente